Tribunal: STF
Processo: ARE 1454536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CPC, ART. 966, INCISO V, §§5º E 6º. MILITAR. REFORMA POR INVALIDEZ. ACUMULAÇÃO DOS PROVENTOS E DE REMUNERAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO CIVIL. INGRESSO APÓS EC Nº 20/98. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Ação Rescisória proposta com fundamento no artigo 966, inciso V, §§5º e 6º, do Código de Processo Civil, objetivando desconstituir o v. acórdão proferido pela Colenda Sétima Turma Especializada deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação tombado sob o nº 5031025- 44.2018.4.02.5101, mantendo a sentença que denegara a segurança, deixando de reconhecer o alegado direito líquido e certo do demandante de ter restabelecido o pagamento de seus proventos de reforma militar por invalidez, sem a exigência de opção entre esses e a remuneração de emprego público civil.



    2. Embora tempestiva a demanda, não estão presentes os requisitos para o juízo de admissibilidade positivo da ação rescisória fundada no artigo 966, inciso V, do CPC, pois inexistente a necessária indicação da norma jurídica supostamente violada.



    3. O autor também faz alusão aos §§5º e 6º, do artigo 966, do CPC, aduzindo que a hipótese dos autos se amoldaria a entendimento esposado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1024057/PR. Ocorre que esse julgado não constitui precedente com força vinculante, além de confrontar com outros julgados, inclusive mais recentes, do próprio STF (RE n. 1.212.536-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    4. O v. acórdão rescindendo adotou entendimento compatível com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do E. STF, do E. STJ e desta E. Corte, não havendo precedente vinculante que ampare a pretensão autoral fundada nos §§5º e 6º, do art. 966, do CPC.



    5. A parte autora, sob a alegação de existência de violação a norma jurídica, pretende utilizar esta via excepcional como meio substitutivo de recurso, o que, claramente, não encontra fundamento em quaisquer das hipóteses previstas no art. 966 do CPC.



    6. Pedido rescindente julgado improcedente.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente